Tribunal: TJDFT
Processo: 0742943-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Denis Almeida Prucoli –, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, destinadas à localização de novos endereços nos quais se possa encontrar o agravado ou o veículo objeto da preensão deduzida no processo de origem. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais nominados como forma de localização de novos endereços em nome do agravado para ultimação de novas tentativas de diligências destinadas à localização do automóvel e efetivação da liminar deferida, com a ulterior ultimação da citação, após a apreensão do veículo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que diante da inadimplência do agravado, regularmente constituído em mora, ajuizara a ação subjacente com pedido liminar de busca e apreensão, a fim de recuperar o bem oferecido como garantia para o caso do inadimplemento do contrato, e, ao final, ter a posse dele consolidada em seu favor. Sustentara que, não obstante a realização de diversas diligências extrajudiciais, não foram localizados o veículo objeto da ação subjacente e tampouco a parte agravada para cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços informados no contrato. Asseverara que, ante a ausência de localização do agravado e do veículo indicado, fora pleiteada pesquisa aos sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário - sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud -, destinadas à localização de endereços nos quais o agravado e o bem possam ser localizados, as quais foram indeferidas. Acentuara ser o deferimento das consultas medida acertada para o alcance dos objetivos que postulara em obediência aos princípios da celeridade e da cooperação, elencados explicitamente no Código de Processo Civil. Aduzira, alfim, ser a pesquisa aos sistemas individualizados forma de ser assegurada à continuidade da ação de busca e apreensão que maneja, carecendo de sustentação e razoabilidade a negativa que obtivera. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Denis Almeida Prucoli –, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, destinadas à localização de novos endereços nos quais se possa encontrar o agravado ou o veículo objeto da preensão deduzida no processo de origem. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais nominados como forma de localização de novos endereços em nome do agravado para ultimação de novas tentativas de diligências destinadas à localização do automóvel e efetivação da liminar deferida, com a ulterior ultimação da citação, após a apreensão do veículo, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação das medidas postuladas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja a agravante em desfavor do agravado, ser deferida pedido de realização de pesquisas de endereço pelo Juízo, via sistema nominados, destinadas à localização de novos endereços nos quais o agravado e o veículo objeto da ação e da garantia contratada possam ser encontrados, à medida em que não localizados nos endereços constantes do contrato celebrado. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta a sistemas judiciais para busca de endereço da parte agravada ou do próprio bem objeto da ação. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, pois não evidenciado o risco de efetivo prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de pesquisa de endereços do agravado para localização do veículo objeto da ação, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. É que, em suma, a ação transita há tempos, denotando que inexiste aludido pressuposto. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação da parte agravada, pois ainda não acorrera aos autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)